Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743901-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0738135-31.2024.8.07.0001, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “DEFIRO a liminar solicitada para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da inicial, devendo os requeridos, ou eventuais ocupantes efetuarem a desocupação no prazo de 15 dias.” Inicialmente, requer a agravante os benefícios da gratuidade de justiça, ao alegar não ter condições de suportar as custas e despesas processuais, tendo em vista encontrar-se desempregada no momento. Quanto ao mérito, em suas razões recursais (ID n.o 65153738), a agravante alega que os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevante a discussão do domínio, podendo ser provado mesmo que de modo indireto. Sustenta que a agravada, embora tenha demonstrado figurar como proprietária de parte do imóvel e deter a posse indireta, afirma que esta nunca exerceu sua posse direta, tendo em vista que nunca residiu no citado imóvel. Tece um arrazoado sobre a linha temporal e sucessória a respeito do imóvel em questão. Assevera que “a pretensão de Reintegração de Posse da ora Agravada está consubstanciada em um esbulho desdobrado pelo encerramento de um suposto contrato de “comodato” unilateral, firmado entre a ora Agravada (ex-cunhada) e o pai da ora Agravante” contudo sem juntar qualquer prova a respeito de tal comodato. Esclarece ainda que “Em situações como esta, a legislação processual determina que seja designada audiência de justificação, oportunidade em que deve ser devidamente esclarecido a ausência da prova suficiente do fato, o que não fez o d. Juízo de origem.” Alega, ainda, ausência de posse anterior, em nítida violação aos incisos do art. 561, do CPC. Afirma que a manutenção da decisão agravada lhe causará evidente prejuízo, consistente na privação do uso e gozo do imóvel, uma vez que não tem lugar para morar em Brasília. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão a quo a fim de indeferir a reintegração de posse da agravada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Na hipótese e conforme consta dos autos, a recorrente não recebe salário e segundo cópia da carteira de trabalho, encontra-se desempregada desde o ano de 2013, o que corrobora com a declaração de hipossuficiência apresentada no ID n.o 65154834 e com o extrato de ID n.o 65153755. Entendo que para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao direito à gratuidade de justiça. Registre-se que o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, vale dizer, embora o pedido de gratuidade possa ser formulado no curso do processo, não opera efeitos retroativos para alcançar encargos processuais anteriores. Dito isso, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada. Quanto ao pedido principal, o agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende a agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, como bem esclarecido pela parte agravante, há indícios de que agravada, embora seja a proprietária parcial do imóvel, constante da escritura registrada no Cartório de Registros de Imóveis, não chegou a exercer o seu direito de posse direta sobre o citado bem, não havendo comprovação nos autos do seu efetivo exercício da posse, nos exatos termos do art. 561 e seus incisos, senão vejamos: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Nesse cenário, a análise do pleito de desocupação do bem (como pretende a parte agravada) demanda a devida instrução processual, porquanto a probabilidade do direito invocado não está demonstrada na ação principal, ante a falta dos requisitos autorizadores, conforme demonstrado, o que impede o deferimento da desocupação imediata do imóvel, como determinado pelo Juízo a quo. Dessa forma, o periculum in mora se evidencia em relação ao direito vindicado pela agravante, de modo que a desocupação forçada do bem não pode ser levada a efeito enquanto as questões fáticas não estiverem devidamente esclarecidas. Isso porque a situação do comodato alegado pela agravada demanda dilação probatória em relação a quem detém a melhor posse do imóvel. Portanto, tem-se que, na apreciação do pleito liminar (nos termos da decisão guerreada), a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta a intenção da parte agravada de reintegração liminar da posse. Tanto é assim que a própria agravada afirma em sua inicial residir no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 01, Bloco A, Loja 5 a 30, parte B, Asa Sul/DF, CEP 70322-900, ao passo que a parte agravante ocupa de fato a posse do citado imóvel, constante do endereço SHIS QI 15, conjunto 4, Casa 6, Lago Sul/DF, CEP 71.635-240, endereços estes declinados pela própria agravada em sua inicial. Registre-se, ainda, que a agravada assinou procuração em 02/03/2017 em que afirma residir na SHIS QI 12, Conjunto 0, Casa 08, Lago Sul, enquanto declara que o pai da agravante (Paulo Braz Argelo) reside na casa da SHIS QL 15 (sic – deveria ser QI 15) Conjunto 4 Casa 06, Lago Sul, que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse, ora em discussão no presente agravo de instrumento. Portanto, não verifico indícios da existência de esbulho ou de posse injusta Nesse mesmo sentido esta Corte de Justiça já decidiu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVITAR OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 4. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos embargos de terceiro seja dirimida. 5. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1685700, 07389214920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura em relação às alegações da agravante, sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso para suspender a decisão agravada, isso porque não há provas robustas acerca da posse alegada pela parte agravada a ponto de sustentar o deferimento liminar na ação originária, sendo prudente suspender a ordem de reintegração de posse até os argumentos fáticos-jurídicos sejam analisados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024, 18h27. ROBSON BARBOSA Desembargador